Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703905-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A AGRAVADA: DENISE LACERDA NUNES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pela agravada contra a agravante, que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada por esta. Na oportunidade, determinou que, com a preclusão sem alteração da decisão em comento, a parte exequente/agravada fosse intimada para atualizar o valor remanescente, podendo sobre ele fazer incidir as verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC, pois o depósito realizado não poderia ser tido como pagamento voluntário da condenação, representando apenas garantia do juízo prestada com a apresentação de impugnação. A agravante sustenta não ser possível incidirem as verbas previstas no art. 523, §1o, do CPC, pois alega ter realizado, voluntariamente, o pagamento tempestivo da condenação no prazo previsto no art. 523, caput, do CPC. Ressalta que a impugnação prevista no art. 525 do CPC prescinde de garantia do juízo, ou seja, que, independentemente do pagamento da execução, a parte executada poderá impugnar os cálculos trazidos pela parte exequente. Sustenta que a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devem incidir caso não seja realizado o pagamento. Argumenta que, caso não houvesse penalidade diante do inadimplemento do débito no prazo previsto no art. 523 do CPC, não haveria sentido pagar até que fosse analisada a impugnação. Alega existir penalidade expressa para pagamentos realizados posteriormente ao prazo previsto no art. 523 do CPC: multa e honorários da execução. Afirma que a vantagem em realizar o pagamento tempestivo objetiva não ter que pagar 20% (vinte por cento) a mais do valor da condenação. Transcreve entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema Repetitivo 536, segundo o qual “Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC).”. Afirma que o entendimento exposto na decisão agravada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, caso tenha que impugnar determinado valor, deverá pagar multa e honorários sobre ele. Conclui ser abusiva tal compreensão, além de sustentar que configurará locupletamento indevido da parte exequente, pois receberá 20% (vinte por cento) a mais do que lhe é devido por exercer seu direito de não concordar com os cálculos apresentados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a declaração de não cabimento tanto de atualização, quanto da multa e honorários advocatícios questionados. Preparo regular (ID 14388338). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. A agravada requereu o cumprimento de sentença, no qual informou que o valor total da dívida, acrescido das custas do cumprimento de sentença, correspondia a R$ 159.125,99 (cento e cinquenta e nove mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) – ID 14388339, p. 304-322. A agravante foi intimada para efetuar espontaneamente o pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, bem como de novos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos moldes do § 1o do art. 523 do CPC (ID 14388339, p. 328-329). A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou existir excesso de execução (R$ 9.525,69 – nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos). Juntou comprovante de pagamento do valor correspondente a R$ 158.935,19 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos) - ID 14388339, p. 331-338 e 364. É cediço que, nos termos do art. 525 do CPC, é possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do que prevê o art. art. 525, §6o, do CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Na impugnação apresentada pela agravante, esta requereu a aplicação do efeito suspensivo, nos termos do art. 525, §6o, do CPC, além de ter juntado comprovante de pagamento. Informou não se opor ao levantamento do valor incontroverso, mas afirmou que o saldo remanescente deveria ser mantido em conta judicial até o desfecho da demanda. A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito, o que não ocorreu no caso em questão. O depósito efetuado pela agravante não caracterizou pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS APLICÁVEIS. PRECEDENTE INVOCADO NÃO SE AJUSTA AO CASO EM EXAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. Na presente hipótese as agravantes pretendem afastar a aplicabilidade de multa e de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, tendo em vista a prévia apresentação de seguro garantia ao Juízo de origem. 2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Por essa razão, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, enseja a aplicação da multa de 10% (dez) por cento, bem como a cobrança de honorários de advogado. 2.3. Nesse sentido, a garantia oferecida pelas recorrentes produz a mera eficácia de segurar o Juízo na fase de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual afigura-se legítima a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. O precedente, por definição, é a ratio decidendi sintetizada no capítulo da fundamentação do acórdão e diz respeito à norma jurídica geral que deve ser aplicada a partir do exame dos fatos subjacentes ao caso concreto. 3.1. No caso dos autos, o precedente invocado pelas recorrentes, fixado no julgamento do Recurso Especial n.o 1.691.748-PR pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se ajusta ao caso concreto em exame. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1221922, 07166236820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (NCPC, ART. 523, § 1o). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA.. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de seguro garantia, à medida em que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia. 2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito realizado para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, § 1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1229079, 07215706820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Homologado o cálculo dos valores concluídos como devidos pela Contadoria Judicial e, suficiente a quantia depositada para o adimplemento integral, afigura-se satisfeita a obrigação, frente a qual se extingue o Feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 2 - Consoante o art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou apreclusão". 3 - Opera-se a preclusão, vedando-se a reapreciação de matéria já decidida, sob pena de violar a segurança jurídica processual, conforme art. 505 do CPC. O índice de correção monetária e o termo inicial dos juros de mora são temas que não admitem rediscussão, face aos quais se configurou a eficácia preclusiva. 4 - Dispõe a súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 5 - O depósito judicial que visa permitir o oferecimento da impugnação não caracteriza adimplemento voluntário da obrigação, sendo devido, portanto, o acréscimo da sanção em 10% do valor da condenação, conforme previsão do art. 523, §1o do CPC. Precedentes do STJ. 6 - Descurando-se o Executado de apontar especificamente em que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial desbordam dos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo e em decisões posteriores preclusas ou cobertas pelo manto da coisa julgada, rejeita-se a alegação de excesso de execução. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1128674, 20180110244436APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: 612/615)(grifos nossos) No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO E DISCUSSÃO DO DÉBITO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 2. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)(grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. 1. Ação de revisão de suplementação de aposentadoria. 2. Ação ajuizada em 11/11/2016. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal do recurso interposto por MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS é definir se o depósito do valor devido pela executada, condicionado à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, elide o devedor do pagamento de multa e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa a que se refere o art. 523 do CPC/2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Recurso especial de MANFREDO GOES MARTINS e OUTROS conhecido e provido. (...) 6. Recurso especial da CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL não conhecido. (REsp 1803985/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019)(grifos nossos) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1